Tribunal: TJES
Processo: 5008368-71.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008368-71.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RECORRIDO: MARILENA MARINHO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008368-71.2021.8.08.0035

RECTES.: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCARD S/A e C&A MODAS LTDA

RECDO.: MARILENA MARINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO OFERTADO EM LOJA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA AO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.

1. Tese de parte autora
: A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ter aceitado a oferta do cartão C&A a fim de obter desconto na compra realizada (10%). Relata, contudo, que jamais recebeu o mencionado cartão em sua residência, no entanto, está recebendo cobranças de compras que nunca realizou. Busca, assim, a retirada a restrição imposta em seu CPF, declaração de inexistência de débito e danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 16345499.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustentam que o cartão foi impresso na própria loja e entregue pessoalmente à autora. Interpuseram recurso inominado no ID 13188075.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: i) DECLARAR inexistente o débito lançado, no total de R$ 2.171,88 (dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); ii) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; iii) DETERMINAR que os requeridos promovam a imediata exclusão da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), vinculado ao débito ora desconstituído, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente determinação. iv) Expeça-se ofício ao órgão de proteção ao crédito SERASA para que retire o nome da autora de seus cadastros, referente ao débito ora desconstituído, conforme documento de id. 8992683. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para modificar a r. sentença prolatada. Considerando que o pleito inicial se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual – cartão), recai sobre os demandados o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiram, afinal, como bem delineado no comando sentencial, as únicas provas dos autos são prints da tela sistêmica que buscam justificar a entrega do cartão de forma imediata à autora (em loja), no entanto, como se sabe, trata-se de prova unilateral sem força probante.
O mínimo que as recorrentes deveriam demonstrar nos autos seria um recibo de entrega do plástico, devidamente assinado pela recorrida, comprovando a entrega do mesmo. Dessa forma, n
ão lograram êxito os requeridos em demonstrar que as cobranças são devidas e, de fato, podem ser imputadas à requerente. Assim, correta a declaração de inexistência de débito entre as partes. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome da recorrida (ID 8992683), é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta dos demandados, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir os recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.